Tribunal: TJMT
Processo: 1017962-39.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017962-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), JEFFERSON ROBERTO DE LIMA - CPF: 078.315.101-25 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELANTE), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JEFFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 869.645.348-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1017962-39.2025.811.0041

APELANTE: PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A

APELADO: JEFFERSON ROBERTO DE LIMA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA E BIOMETRIA FACIAL. PROVA DOCUMENTAL DA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR. VALIDADE DA AVENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por JEFFERSON ROBERTO DE LIMA visando à nulidade de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A sentença reconheceu o negócio como mútuo consignado comum, aplicou as taxas médias de mercado e condenou à restituição simples dos valores cobrados indevidamente. A instituição financeira apelante alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, defendeu a validade da contratação eletrônica e a ausência de irregularidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; (ii) definir se a contratação realizada configura validamente cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com ciência do consumidor e ausência de vícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença impugnada está suficientemente fundamentada, com análise dos principais argumentos da defesa e apreciação das provas constantes nos autos, inexistindo violação ao art. 489 do CPC.

Restou demonstrado que a contratação foi realizada por meio eletrônico, com envio de documentos pessoais, assinatura digital e validação biométrica facial, além da adesão expressa ao Termo de Consentimento e à Cédula de Crédito Bancário com identificação clara da modalidade RMC.

A documentação apresentada comprova a ciência do contratante quanto à natureza do negócio, não se verificando vício de consentimento, tampouco ilicitude na forma de contratação.

Precedentes da Câmara reconhecem a validade do contrato de cartão de crédito RMC quando presentes elementos que demonstrem a contratação consciente e a liberação dos valores ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de nulidade da sentença se verifica quando há fundamentação adequada e enfrentamento dos pontos controvertidos, conforme exige o art. 489 do CPC.

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é válida quando realizada por meio eletrônico, com assinatura digital e documentos que evidenciem a ciência e anuência do contratante.

A presença de cláusulas claras, validação biométrica e liberação de valores ao consumidor afasta o vício de consentimento e confirma a regularidade do contrato.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 489; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; TJMT, Apelação Cível nº 1002483-21.2020.8.11.0028, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 14.12.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1026653-98.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1017962-39.2025.811.0041

APELANTE: PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A

APELADO: JEFFERSON ROBERTO DE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável,
ajuizada por
JEFFERSON ROBERTO DE LIMA,

que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, para determinar a revisão do pacto entabulado, afastando a sua natureza de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e reconhecendo sua configuração como mútuo consignado comum, com aplicação das taxas médias de mercado vigentes à época da contratação, além de condenar a parte requerida à restituição, em modalidade simples, dos valores indevidamente exigidos, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte Apelante suscita preliminarmente a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que a sentença não teria enfrentado os argumentos deduzidos na contestação, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, e que o juízo não teria considerado as provas que evidenciariam a regularidade da contratação, inclusive com uso de assinatura eletrônica e consentimento digital do Apelado.

Sustenta no mérito que o contrato firmado pelo Apelado foi de cartão de benefícios Credcesta, e não de empréstimo consignado tradicional, sendo este dotado de características específicas, como o saque fácil e compras, com previsão legal e regulamentar.

Afirma que a contratação foi realizada mediante assinatura eletrônica avançada e autenticação por biometria facial, com pleno conhecimento das condições pactuadas.

Defende que não houve vício de consentimento, tampouco cláusulas abusivas, pois o contrato estava claro quanto à modalidade e forma de cobrança.

Ao final, requer, o acolhimento da preliminar, com decretação da nulidade da sentença, ou o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral do édito sentencial.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela apelante, conforme comprovante id. 319771862.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Egrégia Câmara:

A preliminar suscitada não merece acolhida. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tendo o juízo singular analisado as alegações e valorado as provas constantes dos autos, especialmente as faturas e registros de utilização do cartão pela parte autora, afastando a tese de desconhecimento da contratação.

Inexiste qualquer omissão, contradição ou julgamento
extra petita
, tampouco afronta ao dever constitucional de fundamentação, pois a decisão enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, em conformidade com o artigo 489 do CPC.

Eventual inconformismo da parte apelante com o resultado do julgamento não configura vício formal nem nulidade do ato sentencial, razão pela qual a preliminar deve ser
rejeitada.

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se de Apelação Cível interposta por
PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável,
ajuizada por
JEFFERSON ROBERTO DE LIMA,

que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, para determinar a revisão do pacto entabulado, afastando a sua natureza de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e reconhecendo sua configuração como mútuo consignado comum, com aplicação das taxas médias de mercado vigentes à época da contratação, além de condenar a parte requerida à restituição, em modalidade simples, dos valores indevidamente exigidos, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A parte apelante sustenta a regularidade da contratação por meio digital, com a validação do documento via selfie e envio de documento pessoal, o mesmo apresentado quando do ajuizamento da presente ação.

Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça verbis:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in verbis:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC).

In casu
, a requerente alega que não contratou empréstimo consignado com a requerida.

Contudo, restou comprovado nos autos que a apelada aderiu à
Proposta de Cédula de Crédito Bancário (CCB) Contratação de Saque Mediante Transferência de Recursos do Cartão de Crédito Consignado de Beneficio CREDCESTA nº 40458592
(id. 316899867), inclusive assinou o
Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Consignado de Benefício
(id. 316899866), formalizado em meio digital, mediante a captura de
selfie
do requerente, com cópia dos documentos pessoais. Vejamos:

Ademais, cumpre destacar que tanto o Contrato quanto o Termo de Consentimento acostados aos autos pela instituição financeira evidenciam, de forma expressa e inequívoca, a natureza jurídica da avença celebrada, qual seja, contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Confira-se:

Logo, resta devidamente comprovada a contratação e validação do serviço.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, a ser suportado pela parte autora, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade ante ao deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025